Tribunal: TJDFT
Processo: 0728952-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728952-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME RAIMUNDO SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão de ID 135126399 (autos de origem), proferida em ação indenizatória proposta por JAIME RAIMUNDO SOUZA, que determinou a redistribuição do ônus da prova. Afirma, em suma, que não houve delimitação sobre o fato de difícil comprovação a cargo do agravado; que o encargo de suportar o ônus da prova do fato constitutivo do direito é da parte agravada; que houve quebra da paridade de tratamento entre as partes; que deve ser restabelecida a distribuição ordinária do ônus da prova. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de que o ônus da prova observe as regras previstas no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil que, nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No caso, em que se discute a existência de erro médico, nota-se a hipossuficiência técnica do paciente. Ademais, o Distrito Federal é o detentor de toda a documentação relativa ao atendimento prestado, possuindo maior facilidade na comprovação da regularidade na prestação do serviço. Portanto, prima facie, verifica-se que a decisão agravada aplicou adequadamente a previsão legal que autoriza a inversão do ônus da prova. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - O art. 373, §1°, do CPC, quanto à inversão do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos "casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário", critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. II - Na ação de indenização por alegado erro médico, é justificada a inversão do ônus da prova pericial, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal o ônus de demonstrar que os serviços médico-hospitalares foram corretamente prestados. III - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1353791, 07103734820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021). No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1353750, 07069412120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 17/7/2021. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Promova a secretaria a retificação dos nomes das partes no agravo de instrumento, uma vez que o Distrito Federal está cadastrado como agravado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora